Tribunal: TJPA
Processo: 0016256-77.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016256-77.2016.8.14.0006

APELANTE: AIRON WESLLEM RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR DEFENSOR PARTICULAR. NOMEAÇÃO DIRETA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
declarar, de ofício, a nulidade do processo a partir das alegações finais, oportunizando-se ao réu a indicação de defensor de sua escolha; restando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Airon Wesllem Rodrigues da Cruz
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2ª, incisos I e II, do Código Penal, em concurso formal de crimes, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença, para que haja o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com a aplicação das atenuantes (confissão e menoridade) e redução da pena intermediária
aquém
do mínimo (Num. 16778601 - Págs. 1 a 6).

O
Parquet
contrarrazoou, pugnando pela manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 16778620 - Págs. 1 a 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18953804 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. NULIDADE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO

Compulsando os autos, verifico, de ofício, que o réu estava representado pelo advogado Adilson Farias de Sousa (OAB/PA nº 23.745), e, após sua renúncia (Num. 16778597 - Pág. 1), não foi intimado para constituir novo patrono, sendo os autos remetidos de pronto à Defensoria Pública (Num. 16778597 - Pág. 6), a qual apresentou memoriais finais (Num. 16778597 - Pág. 7, Num. 16778598 - Págs. 1 a 3).

Desse modo, observo que está flagrante a violação ao art. 5º, inciso LV, uma vez que o recorrente não gozou da oportunidade de exercer seu direito de defesa (ser representado por advogado de sua escolha e confiança) e teve contra si imposta condenação pelo crime do artigo 157, §2º I e II, do CP, sendo inquestionável seu prejuízo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS DO PACIENTE ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM NOME DE PATRONA QUE HAVIA RENUNCIADO AOS PODERES. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, renunciando o advogado constituído aos poderes de representação, deve-se, antes de nomear a Defensoria Pública, intimar o réu para que nomeie novo patrono de sua confiança, sob pena de nulidade, por cerceamento de defesa. 3. Violação ao enunciado sumular n. 708 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.
4. Na hipótese, cerca de 20 dias antes do julgamento do apelo defensivo, todos os três advogados do paciente renunciaram ao mandato, e o Tribunal a quo deixou de proceder à devida intimação do réu a fim de que constituísse novo causídico. Além disso, o acórdão foi publicado em nome de advogada que anteriormente havia renunciado a seus poderes de representação. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da Apelação Criminal n. 0000254-76.2011.8.17.0700 e todos os atos processuais subsequentes, determinando a intimação do paciente para constituir novo patrono de sua confiança.

(STJ - HC: 502433 PE 2019/0094998-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR DEFENSOR PARTICULAR. NOMEAÇÃO DIRETA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ e STF
. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica que, no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta" ( REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016).
De modo contrário, permanecendo inerte o acusado, proceder-se-á à nomeação da Defensoria Pública.

3. No caso em exame, a inexistência injustificada de intimação do advogado constituído e do réu para nomeação de novo defensor constitui nulidade, pois evidenciado o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório pelo cerceamento do direito de ser representado por advogado de sua escolha e confiança, eiva reforçada, ainda, pela dispensa, por ocasião da audiência de instrução, de três testemunhas arroladas pela defesa, as quais, em seu entender, seriam fundamentais para o deslinde do processo.

4. Recurso provido para declarar a nulidade a partir da defesa prévia, devendo ser intimado o paciente para indicação de defensor de sua escolha.

(STJ - RHC: 101833 CE 2018/0206124-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019) (grifei)

Por conseguinte, deve o processo ser anulado a partir da nomeação da Defensoria Pública, para que seja oportunizado ao réu a habilitação de patrono de sua confiança, com a reabertura do prazo para a apresentação de alegações finais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, declaro, de ofício, a nulidade do processo a partir das alegações finais, devendo o ora recorrente ser intimado para indicação de defensor de sua escolha. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É o voto.

Belém, 20/06/2024